Tribunal: STF
Processo: RHC 175269
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Andressa Del Rio contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 456.991/RS. 
    A Recorrente foi denunciada pela prática do crime de tentativa de furto, tipificado no art. 155, caput, c/c. art. 14, II, do Código Penal. O Juízo da 11ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre absolveu sumariamente a recorrente, forte no art. 17 do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso ministral, para afastar a absolvição sumária e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. 
    Submetida a questão à apreciação do Superior Tribunal de Justiça no HC 456.991/RS, o Ministro Rogério Schietti Cruz, via decisão monocrática, denegou a ordem. Ato contínuo, manejado agravo regimental não provido pela Corte Superior. 
    Neste recurso ordinário, a Recorrente alega, em síntese, a ocorrência de crime impossível. Requer, em sede liminar, o sobrestamento da ação penal de origem. No mérito, pugna pela restauração dos efeitos da decisão de absolvição sumária exarada pelo magistrado de primeiro grau. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, FURTO. MONITORAMENTO, CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. É possível a consumação do delito de furto, ainda que haja vigilância por meios eletrônicos no local dos fatos. Vale dizer, a existência de sistema de segurança não torna, por si só, o crime impossível.
    2. Agravo regimental não provido”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações, em caráter de urgência, perante o Juízo da 11ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre, sobre o atual andamento do Processo nº 001/2.16.0097421-8, devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora